Tribunal: TCU
Processo: 023.820/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9651/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato de admissão de Peça 5 em favor de Amanda Caroline Resende Silva (CPF XXX.449.326-XX), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do desligamento da servidora, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 023.820/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Caroline Resende Silva (CPF XXX.449.326-XX); Breno Giordane dos Santos Costa (CPF XXX.601.736-XX); Carol Ferreira Rezende Santos (CPF XXX.666.735-XX); Cecília Alves da Silva Antero (CPF XXX.822.696-XX); Daniel de Oliveira Capanema (CPF XXX.810.156-XX) e Vítor Manuel Libardi (CPF XXX.699.197-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.